Tribunal: TJDFT
Processo: 0708775-47.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. IMPROCEDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, a vítima afirmou que o réu tentou matá-la com disparos de arma de fogo. O réu, por sua vez, sustentou que não praticou o crime e ainda que está sendo acusado injustamente. Nesta fase processual do judicium accusationis, vigora o princípio in dubio pro societate; logo não há como afastar o presente processo da apreciação pelo Tribunal do Júri. Seja à luz de uma versão dos fatos ou de outra, há indícios que amparam a acusação constante da denúncia.

2. A desclassificação para crime diverso, ao argumento de ausência do animus necandi, a partir da prova produzida, exige maior reflexão pelos jurados. Diante das declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas constantes dos autos, não é possível a desclassificação nesta etapa, de mera admissibilidade da acusação.

3. Recurso conhecido e desprovido.